Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701389-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: WILSON DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0719618-06.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Processado o agravo, o agravante informou que as partes celebraram acordo extrajudicial pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes e pediu a extinção do agravo (i.d. 20446943). Relatei. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020 16:10:44. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Relatora